Tribunal: TJMT
Processo: 1004908-94.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004908-94.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA SUELI CHAVEZ - CPF: 000.316.212-52 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA CELULAR E INFORMATICA - CNPJ: 35.828.820/0002-31 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para desprover o recurso interposto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno manejado por JESSICA SUELI CHAVES contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado por ela interposto e manteve a sentença que, em sede de execução de sentença, reconheceu a nulidade da citação com a determinação do retorno à fase de conhecimento.

O ato de citação, indispensável para a triangulação processual, enseja irrefutável nulidade, cuja natureza é de ordem pública, passível de ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, conceituado como vício transrescisório.

Em visita aos autos, entendo que a empresa recorrida apresentou elementos que põem em xeque a higidez do ato, o que se recrudesce por ter sido revel e comparecido quando tomou ciência da penhora on-line. Isso porque o AR foi recebido por pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica, fato esse incontroverso, não sendo aplicável, no caso, a teoria da aparência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. INVALIDADE. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de cobrança de honorários referentes a serviços de arquitetura.

2. Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC/2015, que consagrou a teoria da aparência, é válida a citação da pessoa jurídica mediante a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

3. Hipótese dos autos em que, contudo, a carta de citação foi recebida não por funcionário da própria pessoa jurídica ré, mas sim de funcionário do shopping center onde se localiza seu estabelecimento comercial.

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, não se aplica a teoria da aparência quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para desprover o recurso interposto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024